Tribunal: CARF
Processo: 15563.720020/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720020/2018-30
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-010.544 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Embargante
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MANIFESTO.
Em vista da divergência apontada, suprima-se o parágrafo que abre o Relatório
do Acórdão de Recurso Voluntário.
Por oportuno, que se faça também a devida correção quanto ao fato de que o
Acórdão de Impugnação fora o de n° 09-68.628, proferido pela 7° Turma da
DRJ em Juiz de Fora/MG, além do que o presente Auto de Infração se refere ao
Período de apuração do ano de 2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para corrigir o lapso manifesto, sem, contudo, imprimir-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Alberto da Silva Esteves
(suplente convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720020/2018-30
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.544 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720020/2018-30

Contra o interessado foram lavrados autos de infração de Cofins no valor total
de RS 164.894.148,35 (fls. 987/998) e PIS/Pasep no valor total de RS 35.609.344,83 (fls.
1.000/1.011), em função das irregularidades que se encontram descritas no Termo de Verificação
Fiscal (TVF) de fls. 951/985.
Acórdão de Recurso Voluntário, por maioria de votos, deu provimento parcial
ao recurso para reverter as glosas referentes aos fretes na transferência de produtos acabados.
A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Erro material na transcrição do relatório, uma vez que o transcrito seria
estranho aos autos;
2. Omissão quanto à quais foram os serviços prestados e os respectivos
elementos probatórios.
Despacho de Admissibilidade admitiu, parcialmente, os embargos opostos pelo
contribuinte para sanar o erro material quanto ao relatório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Em 05 de dezembro de 2020, através de Despacho de Admissibilidade de
Embargos proferido pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do
CARF, foi admitido o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para a manifestação
quanto à omissão existente no Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-007.764, de
20/11/2019.
Portanto, entende-se que o recurso é admissível por atender a forma do artigo 65
do RICARF.
2. DO CABIMENTO
A embargante tomou ciência do acórdão embargado em 16/11/2020, tendo os
embargos de declaração sido protocolados em 19/11/2020, portanto, dentro do prazo de cinco
dias previsto no artigo 65 do Anexo II do RICARF.
O recurso é tempestivo.
3. DA DIVERGÊNCIA
A decisão adotou o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual se inicia com
o seguinte conteúdo:
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.544 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720020/2018-30

Contra o interessado foram lavrados autos de infração de Cofins no valor total de R$
136.445.819,00 e PIS/Pasep no valor total de R$ 29.623.105,12 (fls. 55/74), em função
das irregularidades que se encontram descritas no Termo de Verificação Fiscal (TVF)
de fls. 41/54;
Contudo, o relatório transcrito se iniciou com o seguinte:
Contra o interessado foram lavrados autos de infração de Cofins no valor total de RS
164.894.148,35 (fls. 987/998) e PIS/Pasep no valor total de RS 35.609.344,83 (fls.
1.000/1.011), em função das irregularidades que se encontram descritas no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) de fls. 951/985;

Mais adiante, o acórdão embargado menciona que o Acórdão de Impugnação
fora o de n° 09-61.607, proferido pela 2° Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG, quando, na
realidade, o Acórdão de Impugnação (e-fls. 239 e ss.) foi o de n° 09-68.628, proferido pela 7°
Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG.
Outro seria relativo ao período de apuração, que nestes autos referem-se a
2014, ao passo que o relatório reporta-se a períodos de 2012.
Assim, constatado o erro material.
4. DO DEFERIMENTO
Em vista da divergência apontada, suprima-se o parágrafo que abre o Relatório
do Acórdão de Recurso Voluntário:
Contra o interessado foram lavrados autos de infração de Cofins no valor total de RS
164.894.148,35 (fls. 987/998) e PIS/Pasep no valor total de RS 35.609.344,83 (fls.
1.000/1.011), em função das irregularidades que se encontram descritas no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) de fls. 951/985.
Em seu lugar que se insira o seguinte parágrafo:
Contra o interessado foram lavrados autos de infração de Cofins no valor total de R$
136.445.819,00 e PIS/Pasep no valor total de R$ 29.623.105,12 (fls. 55/74), em função
das irregularidades que se encontram descritas no Termo de Verificação Fiscal (TVF)
de fls. 41/54;
Por oportuno, que se faça também a devida correção quanto ao fato de que o
Acórdão de Impugnação fora o de n° 09-68.628, proferido pela 7° Turma da DRJ em Juiz de
Fora/MG, além do que o presente Auto de Infração se refere ao Período de Apuração do ano de
2014.
Sendo assim, acolho os embargos inominados, sem efeitos infringentes, para
corrigir lapso manifesto.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.544 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720020/2018-30

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital